Tribunal: TJSP
Processo: 2001402-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Benefício da Assistência Judiciária – Magistrado "a quo" que indefere o benefício - Recurso manejado pela autora – Provimento de rigor.
1. Forçoso observar que a mera contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício buscado, mormente a notória praxe hoje existente de contratação de advogado pela cláusula ad êxito, razão pela

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Benefício da Assistência Judiciária – Magistrado "a quo" que indefere o benefício - Recurso manejado pela autora – Provimento de rigor.
1. Forçoso observar que a mera contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício buscado, mormente a notória praxe hoje existente de contratação de advogado pela cláusula ad êxito, razão pela qual necessário aquilatar-se todos os demais elementos dos autos e, ai sim, firmar o entendimento do cabimento ou não do benefício pleiteado – Art. 99, § 4o, do CPC/15.
2. No caso dos autos, restou demonstrado pela autora-agravante sua atual fragilidade financeira, porquanto seus vencimentos não são superiores a R$ 2.000,00 e possui empréstimos bancários que corroem ainda mais tal valor, além de gastos de manutenção e alimentação - Assim, conclui-se a falta de condições de suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, mormente em se considerando que à causa fora atribuído valor expressivo de mais de R$ 123.000,00.
3. Situação de hipossuficiência caracterizada impondo a concessão do benefício.
Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001402-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante FABIOLA
LOPES DE ALMEIDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001402-87.2020.8.26.0000 -Voto no 34.600
2
Voto no 34.600
Agravo de Instrumento no 2001402-87.2020.8.26.0000
Agravante: Fabiola Lopes de Almeida
Agravado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Votuporanga
Agravo de Instrumento Processual Civil Benefício da
Assistência Judiciária Magistrado “a quo” que indefere o
benefício - Recurso manejado pela autora Provimento de
rigor.
1. Forçoso observar que a mera contratação de advogado
particular não obsta a concessão do benefício buscado,
mormente a notória praxe hoje existente de contratação de
advogado pela cláusula ad êxito, razão pela qual necessário
aquilatar-se todos os demais elementos dos autos e, ai sim,
firmar o entendimento do cabimento ou não do benefício
pleiteado Art. 99, § 4o, do CPC/15.
2. No caso dos autos, restou demonstrado pela autora-
agravante sua atual fragilidade financeira, porquanto seus
vencimentos não são superiores a R$ 2.000,00 e possui
empréstimos bancários que corroem ainda mais tal valor, além
de gastos de manutenção e alimentação - Assim, conclui-se a
falta de condições de suportar os custos do processo sem
prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, mormente em
se considerando que à causa fora atribuído valor expressivo de
mais de R$ 123.000,00.
3. Situação de hipossuficiência caracterizada impondo a
concessão do benefício.
Decisão reformada - Recurso provido.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fabiola Lopes de Almeida contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara da
Comarca de Votuporanga, cuja cópia está encartada às fls. 105, que indeferiu o
pedido de gratuidade de Justiça, nos autos de Reclamação Trabalhista por ela
promovida contra a Fazenda do Estado de São Paulo.
Por meio de minuta de fls. 01/11 pretende a reforma da r. decisão
no sentido da concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Para tanto,
em resumo, argumenta que a circunstância de ter sido contratado advogado
particular não impede o benefício, mormente em se considerando seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001402-87.2020.8.26.0000 -Voto no 34.600
3
vencimentos em torno de R$ 2.000,00 e o fato de estar endividada, estando
presentes os requisitos legais. Colaciona julgados que lhe seriam favoráveis.
Pedido acompanhado de documentos de fls. 12/109.
Deferido o pedido de efeito ativo, fls. 111/112
Contraminuta às fls. 118/122.
2. Comporta acolhida o reclamo da autora-agravante.
Isto porque, data vênia o entendimento esposado pelo Nobre
Magistrado de Primeiro de Grau, reputo presentes os requisitos autorizadores da
concessão da gratuidade da Justiça.
De proêmio, convém anotar que a circunstância de ter a autora-
agravante contratado advogado particular não obsta, por si só, a concessão do
benefício por eles buscado, porquanto se deve apreciar a situação em cada
caso concreto, não se olvidando que muito comum nos dias atuais tornou-se
praxe do meio advocatício a representação do patrono por cláusula de êxito, e,
portanto, sem desembolso algum inicial pelos representados.
No caso dos autos a agravante colaciona, inclusive, o contrato
celebrado com o Advogado, cf. fls. 118/122.
Confira-se à propósito:
Gratuidade de justiça. Impugnação. Agravada é
isenta do pagamento de imposto de renda, bem como se encontra
desempregada. Agravante que não se desincumbiu do ônus que
lhe competia, qual seja, demonstrar a suficiência de recursos dos
recorridos. Constituição de advogado particular não configura, por
si só, motivo legítimo para a eliminação do benefício. Hipossuficiência verificada. Gratuidade de justiça apta a
prevalecer. Agravo desprovido. (0039800-84.2013.8.26.0000, Agravo
de Instrumento, Relator(a): Natan Zelinschi de Arruda, Comarca:
São Paulo, Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 06/06/2013).
Este, também, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO
DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001402-87.2020.8.26.0000 -Voto no 34.600
4
benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção
relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não
pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no
patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo
requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária),
ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das
condições econômico-financeiras com as despesas correntes
utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.
3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de
gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre
as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo
solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as
despesas processuais e com os honorários de sucumbência.
Precedentes do STJ.
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)
Nesse sentido dispõe o art. 99, § 4o, do novel Código de Processo
Civil: “A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.
Desse modo, necessário aquilatar-se todos os demais elementos dos
autos e, ai sim, firmar o entendimento do cabimento ou não do benefício
pleiteado.
Da atenta compulsa a todos os elementos dos autos convenço-me
da hipossuficiência da autora-agravante.
É certo que a mera declaração de pobreza, por si só, não enseja o
pronto deferimento do benefício previsto na Lei Federal no 1.060/50, tratando-se
de presunção relativa e que depende de prova correspondente a respaldá-la.
No caso presente, a autora-agravante apresenta narrativa que é
coerente com a documentação por ele apresentada a evidenciar sua
hipossuficiência financeira no momento presente.
Assim vejamos:
A autora percebe vencimentos brutos não são superiores a R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001402-87.2020.8.26.0000 -Voto no 34.600
5
2.000,00 (fls. 58) e sobre tais incidem descontos de empréstimos financeiros, sem
se considerar os gastos contas de consumo (água, luz, telefone e alimentação).
Os documentos bancários de fls. 35/52 evidenciam que a autora-
agravante ostenta inúmeras dívidas, sendo negativo o seu saldo.
Deste modo, resta evidente que a autora-agravante não ostenta
recursos suficientes para a manutenção e sustento próprio e da família.
Oportuno observar, outrossim, que à causa fora atribuído valor de
R$123.910,78 (Cento e Vinte e Três mil, novecentos e dez reais e setenta e oito
centavos)e, portanto, somente com o pagamento das custas iniciais a autora já
veria corroídas substancialmente suas disponibilidades financeiras mensais.
Em sendo assim, fácil concluir que a autora-agravante não possui
condições financeiras para arcar com os custos do processamento da demanda
sem que para tanto ponha a descoberto o sustento próprio e de sua família.
Confira-se, por oportuno:
Agravo de Instrumento - Ação de despejo - Denuncia
vazia - Tutela antecipada. 1 Concede-se a assistência judiciária
gratuita quando comprovada a insuficiência de recursos ao
atendimento das despesas da causa 2 Não se há exigir
miserabilidade ou pobreza absoluta para a concessão do benefício
da gratuidade. 3 Havendo dúvida sobre a possibilidade ou
impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais,
especialmente no pórtico da ação, quando ainda não citada a
parte adversa, é de prudência que se defira o benefício, até em
homenagem ao livre direito de acesso ao Judiciário, sem prejuízo
de oportuno reexame da matéria. (TJSP, Agravo de Instrumento
1206846008, Relator(a): Reinaldo de Oliveira Caldas, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 28/01/2009).
Agravo de instrumento - Ação de busca e apreensão -
Alienação fiduciária - Assistência judiciária - Peticionário que é
idoso e, presumivelmente, despende parcela considerável da
respectiva aposentadoria em despesas relacionadas à saúde - Sem
maior significado, pois, a circunstância de a citada aposentadoria
render algo em torno de quatro salários mínimos mensais - Plausível,
ainda assim, a declaração de que trata o art. 4o da Lei 1.060/50 -
Decisão reformada, para a concessão do benefício, sem embargo
de eventual impugnação da parte contrária. (TJSP, Agravo de
Instrumento 1151586006, Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli,
Comarca: São Bernardo do Campo, Órgão julgador: 25a Câmara
de Direito Privado, Data do julgamento: 04/03/2008).
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Incidente de impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001402-87.2020.8.26.0000 -Voto no 34.600
6
Idoso, aposentado, agregando despesas para tratamento de
saúde. Proventos de aposentadoria, que não lhe dão margem para
suportar as despesas do processo (custas e honorários
advocatícios). Gratuidade mantida. Recurso do autor-impugnado.
Provimento. (TJSP, Apelação Com Revisão 1046778600, Relator(a):
Carlos Russo, Órgão julgador: 30a Câmara do D.QUINTO Grupo (Ext.
2° TAC), Data do julgamento: 18/12/2006).

Por fim, não é demais salientar que à parte contrária sempre
facultado instaurar incidente de impugnação à Justiça Gratuita e, se mendaz o
beneficiado, arcará ele com o décuplo das custas, afora eventual investigação
criminal por falsidade ideológica.
Assim sendo, de rigor a reforma da r. Decisão recorrida no sentido
de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e
seguintes da Lei Federal no 13.105/15, que revogou alguns dispositivos da Lei
Federal no 1.060/50, ao autor-agravante.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo
para o fim de conceder o benefício da gratuidade de Justiça à autora-
agravante.
Sidney Romano dos Reis
Relator